Tribunal: TJDFT
Processo: 0038034-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0038034-16.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA CRISTINA NUNES COSTA, RAFAEL ZOSER NUNES COSTA, ALESSANDRA NUNES COSTA, LUCAS ZOSER NUNES COSTA, ESPÓLIO DE ORLANDO COSTA JÚNIOR REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTINA NUNES COSTA D E C I S Ã O Consoante o petitório de ID 22782244, o DISTRITO FEDERAL, ora recorrente, manifesta sua desistência quanto à apelação de ID 21021253. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador